Tribunal: TJPA
Processo: 0007426-66.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007426-66.2010.8.14.0028

APELANTE: REGINALDO ROCHA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0007426-66.2010.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: REGINALDO ROCHA MAGALHAES

ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO – OAB/PA 13.878

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: REGINALDO ROCHA MAGALHAES

ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO – OAB/PA 13.878

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por REGINALDO ROCHA MAGALHAES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, à pena de 06 (seis) anos, 11 (meses) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4382902) que em 20/10/2010, por volta das 14h e 30 min., a polícia foi informada sobre um assalto que estaria ocorrendo na agência do Banco do Brasil, localizada na cidade de Bom Jesus do Tocantins.

Os policiais se dirigiram até o local indicado onde passaram a observar a movimentação, momento em que avistaram cerca de sete indivíduos que portavam armamento de grosso calibre, saindo da agência bancária com reféns e se evadindo em seguida.

Ao saírem em perseguição aos acusados, perceberam que os reféns foram liberados na estrada e ato contínuo, abandonaram também a caminhonete utilizada na fuga.

A polícia seguiu realizando buscas pelos criminosos e na manhã do dia 21/10/2010, localizou o acusado Kleverson Adriano Dias Cardoso, sendo encontrado com o mesmo valor de R$ 3.846,00 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais) um carregador universal e um aparelho celular.

Ao ser indagado sobre o ocorrido, o acusado confirmou sua participação e indicou o local onde se encontrava o Recorrente – REGINALDO ROCHA MAGALHÃES – com o qual foi localizado o importe de R$ 11.433,00 (onze mil quatrocentos e trinta e três reais) tendo em seguida indicado aos policiais o local onde estavam escondidas as armas utilizadas na ação criminosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4382932), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4382936) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, requerendo assim a absolvição do Recorrente.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4382938).

Nesta instância, (ID nº 4328516 p. 1/4) o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas

O apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas por meio de documentos constantes no Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 35-36; 42 e 52), os quais descrevem as armas e munições utilizadas para a prática do delito, a quantia em dinheiro que foi subtraída da agência bancária, bem como por meio dos depoimentos das testemunhas ouvida nas fases inquisitorial e judicial.

O testemunho de Welnilton Rodrigues da Silva foi utilizado como alicerce da condenação quando afirmou que com o Apelante foi encontrada a quantia de R$ 11.433,00 (onze mil quatrocentos e trinta e três reais) oriundo do roubo à agência bancária, além de relatar que o mesmo informou o local onde estavam escondidas as armas utilizadas na ação delituosa.

Ademais, o depoimento acima foi ratificado em juízo pela testemunha Carlos Alberto Alves dos Santos, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do Recorrente.

Dessa forma, se encontra devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, o que torna a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pelo que mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022